Tribunal: TJSP
Processo: 2181590-75.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000738974
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2181590-75.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é paciente CLEITON
LUIZ FIDELIS DO NASCIMENTO e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, é impetrado MM. JUIZ(A) DE DIREITO DO PLANTÃO
JUDICIÁRIO - 04a CJ - OSASCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), JUSCELINO BATISTA E LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO
ARRUDA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2181590-75.2020.8.26.0000 -Voto no 976
2
Habeas Corpus Criminal 2181590-75.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Impetrado: Meritíssimo Juiz de Direito do Plantão Judiciário do Foro Plantão -
04a CJ – Osasco
Autos de origem: 1501691-03.2020.8.26.0542
Paciente: CLEITON LUIZ FIDELIS DO NASCIMENTO
Voto no 976
HABEAS CORPUS – Paciente acusado da prática do delito de
furto -
Impetração
visando
o
reconhecimento
de
constrangimento ilegal, com a consequente revogação da prisão
preventiva decretada com relação ao paciente, mediante a
imposição de medida cautelares – Alegação de falta de
fundamentação adequada da decisão que converteu a prisão em
flagrante em prisão preventiva do paciente, e ausência dos
requisitos da prisão preventiva - Requisitos da constrição
cautelar se encontram presentes no caso em análise, sendo
necessária a manutenção da prisão para elucidação dos fatos –
Necessidade de garantia da ordem pública – Impossibilidade de
aplicação de quaisquer das medidas cautelares diversas do
cárcere (artigo 319 e 320 do CPP, com redação dada pela Lei
12.403/2011)
–
Decisão
de
primeira
instância
bem
fundamentada - Constrangimento ilegal inexistente - Ausência
de teratologia – Ordem denegada.

Trata-se de habeas corpus, impetrado pela Defensoria
Pública
do
Estado de
São Paulo, com pedido de liminar, em favor
do paciente CLEITON LUIZ FIDELIS DO NASCIMENTO, alegando, em síntese, estar
sofrendo constrangimento ilegal por parte do Meritíssimo Juiz de Direito do Plantão
Judiciário do Foro Plantão - 04a CJ – Osasco, que converteu a prisão em flagrante
em preventiva.
Segundo alegado, em 31 de julho de 2020, o paciente foi
preso em flagrante pela suposta prática da conduta tipificada no artigo 155 do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2181590-75.2020.8.26.0000 -Voto no 976
3
Penal.
Dispensada a realização da audiência de custódia,
considerando o sistema especial de trabalho instituído pelo Provimento CSM
2549/2020, o magistrado de primeiro grau tomou ciência dos fatos e converteu a prisão
em flagrante em preventiva (fls. 44/45 dos autos de origem).
Tal
ato
foi
impugnado
pela
defesa,
elevando o magistrado à qualidade de autoridade coatora.
O constrangimento ilegal foi pautado na ausência de justa
causa para a ação penal, estando o paciente preso por fato atípico, uma vez que
aplicável, à hipótese, o princípio da insignificância.
A impetrante sustenta ausência de elementos que apontem
para a necessidade da custódia cautelar, ausente justa causa, tendo a decisão que
estabeleceu a custódia cautelar apresentado fundamentação genérica.
Além disso, salienta a desproporcionalidade da medida,
alegando que a decisão da autoridade coatora carece de fundamentação concreta.
Sustenta, ainda, desproporção entre a provável pena a ser
aplicada e a prisão, aduzindo que, caso seja condenado, o regime a ser imposto poderá
ser diverso do fechado, e que não está afastada a possibilidade de substituição da pena
privativa de liberdade pela restritiva de direitos, invocando o princípio constitucional da
presunção de inocência.
Por fim, aduziu que a prisão deve ser considerada como
“ultima ratio”, asseverando que, no presente caso, poderiam ser aplicadas uma das
medidas cautelares alternativas ao cárcere, elencadas no artigo 319 do CPP,
especialmente tendo em conta a Recomendação 62/2020 do CNJ.
Ressaltou a superlotação dos presídios que torna a
população carcerária mais vulnerável à contaminação pela Covid-19.
Requereu, assim, a concessão da liminar para a revogação
da prisão preventiva, reconhecendo o direito do paciente de aguardar em liberdade o
trâmite que envolve a persecução penal (fls. 01/12).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2181590-75.2020.8.26.0000 -Voto no 976
4
A liminar foi indeferida (fls. 59/63).
As informações foram prestadas (fl. 72).
O parecer da Procuradoria Geral de Justiça foi no sentido
de denegação da ordem (fls. 75/79).
É o breve relatório.
A ordem deve ser denegada.
Não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão
proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, estando devidamente fundamentada, observando-
se os preceitos legais e as circunstâncias do caso concreto.
A conversão da prisão em flagrante em preventiva
do paciente está corretamente fundamentada, notadamente diante do fato de que foi
preso em flagrante, em 31 de julho de 2020, em Osasco, acusado da suposta prática do
delito previsto no artigo 155, caput, do Código Penal.
Ao analisar a regularidade do flagrante, em primeiro de
agosto de 2020, o Meritíssimo Juiz de Direito converteu a prisão em flagrante
em preventiva, porque além dos indícios de autoria e da materialidade, as circunstâncias
do fato indicavam o cometimento do crime de furto, destacando:
“A Lei 12403/11, que alterou dispositivos do Código de
Processo Penal, estipulou que as medidas cautelares penais serão aplicadas com a
observância da necessidade de aplicação da lei penal, necessidade para a investigação
ou instrução penal e para evitar a prática de infrações, devendo a medida em questão,
ainda, ser adequada à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições
pessoais do averiguado (art. 282 do CPP). A prisão preventiva será determinada
quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 282, § 6o, do
CPP).
No caso, estão presentes os requisitos e pressupostos
autorizadores da prisão preventiva, não se mostrando suficiente, na hipótese, a fixação
de medidas cautelares alternativas.
Há provas da materialidade e indícios da autoria. Além

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2181590-75.2020.8.26.0000 -Voto no 976
5
disso, o indiciado já ostenta ao menos três condenações definitivas por roubo, e foi
agraciado com o benefício da liberdade provisória pela prática de furto pouco antes
desta nova prisão (fls. 32/34). Tais fatos, decerto, são mais que suficientes para
demonstrar que, posto em liberdade, o indiciado colocará em risco a ordem pública em
razão dos fortes indícios de interesse em reiteração da conduta.
Assim, a prisão preventiva é necessária para garantia da
ordem pública, a fim de evitar que volte a delinquir, para conveniência da instrução
processual e para assegurar a aplicação da lei penal.
Nestes termos, considerando as circunstâncias do caso
concreto e as condições pessoais desfavoráveis do averiguado, a liberdade provisória e
as medidas cautelares diversas da prisão são absolutamente inadequadas e
insuficientes para garantir a ordem pública.”
Assim, a decisão de primeiro grau se encontra
devidamente fundamentada e consubstanciada na documentação acostada, em total
consonância com os artigos quinto e 93, inciso IX, da Constituição Federal, e artigos
312 e 313, do Código de Processo Penal, porquanto se baseou nas características e nas
consequências do crime cometido, além das particularidades do paciente.
Embora o delito em questão não tenha sido cometido com
violência ou grave ameaça à pessoa, cumpre mencionar que o paciente tem maus
antecedentes, com três condenações por roubo, a denotar periculosidade do agente, o
que constitui fundamento válido para a mantença da prisão cautelar diante do risco de
reiteração delitiva.
Nesse sentido:
“No caso, a manutenção da constrição cautelar está
baseada em elementos vinculados à realidade, pois as instâncias ordinárias fazem
referência às circunstâncias fáticas justificadoras, destacando, além da quantidade e
da variedade de drogas encontradas (aproximadamente 18 kg de maconha e 87,38 g de
cocaína), o real risco de reiteração delitiva, uma vez que o acusado é reincidente e
ostenta diversas anotações criminais. Tudo a revelar a periculosidade in concreto do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2181590-75.2020.8.26.0000 -Voto no 976
6
agente.” (Habeas Corpus 549.121/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, Sexta
Turma, julgado em 11/02/2020, DJe 21/02/2020).
Tampouco há que se falar em aplicação das medidas
cautelares diversas do cárcere, já que presentes os requisitos da prisão preventiva (artigo
312 do CPP), além daquelas serem insuficientes para impedir a reiteração criminosa, as
demais questões relacionadas ao mérito da imputação devem ser levantadas
oportunamente, para a apreciação nos próprios autos da ação penal, sendo impossível a
análise no estrito âmbito de cognição deste remédio heroico.
Não se olvida da Recomendação 62, de 17 de março de
2020, do CNJ, que trata da pandemia de “covid-19” e prevê algumas medidas como a
reavaliação de prisões provisórias, nos termos do artigo 316 do CPP, para indivíduos
em situação de vulnerabilidade, como idosos, bem como modificações nos prazos de
saída temporária e possibilidade de concessão de prisão domiciliar a pessoas presas em
regime aberto e semiaberto, bem como a pessoas com diagnóstico suspeito ou
confirmado da doença.
Ademais não há recomendação para a soltura automática
de presos, ainda que sejam pessoas do grupo de risco.
E, no caso dos autos, não há elementos a indicarem que o
paciente preencha quaisquer desses parâmetros.
Importa lembrar que a manutenção da prisão está em
harmonia com a presunção constitucional de inocência, nos termos do disposto no
inciso LXI, do artigo quinto, ambos da Constituição Federal.
Com
efeito,
permanecem
presentes
os
requisitos
ensejadores da custódia cautelar do paciente, baseado em indícios de envolvimento no
crime e nas consequências para a sociedade e para a apuração do fato e futura aplicação
da pena, com aferição da necessidade de aprisionamento provisório do acusado. A
custódia cautelar visa um risco futuro, em relação à ordem pública, à ordem econômica,
à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
Além do mais, averiguando a gravidade concreta do delito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2181590-75.2020.8.26.0000 -Voto no 976
7
imputado, a condição pessoal do paciente, bem como as circunstâncias fáticas
apresentadas no auto de prisão em flagrante, as medidas cautelares diversas da prisão se
mostram insuficientes para garantia da ordem pública, da investigação, de eventual
instrução processual e aplicação da lei penal, bem como para evitar a reiteração
delitiva.
Ou seja, a ordem pública necessita de resguardo,
fundamento, a princípio, não desconstituído pelas alegações do impetrante.
Cumpre frisar, em observação às regras estabelecidas pela
Lei 12403/2011, não se vislumbra a adequabilidade da aplicação de medidas cautelares
alternativas à prisão ao caso em apreço, especialmente quando se constata a gravidade
concreta do crime em tese praticado pelo paciente, demonstrando o periculum libertatis,
a presença dos requisitos ensejadores da prisão preventiva, razão pela qual, do mesmo
modo, se afigura descabida sua eventual substituição pelas medidas alternativas
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Igualmente, nesta via do habeas corpus, afigura-se
prematuro, senão inadmissível, proceder-se a exercício de previsão da dosagem das
reprimendas ou da escolha do regime inicial de cumprimento na hipótese de eventual
condenação, afastando-se o argumento de desproporcionalidade da custódia, uma vez
que dependeria, necessariamente, de análise da matéria de mérito, não compatível com a
natureza desse remédio constitucional.
Observo, por fim, que as questões de mérito serão
analisadas durante a instrução processual.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO a ordem de
habeas corpus.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2181590-75.2020.8.26.0000 -Voto no 976
8